Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0405992-25.2021.8.07.0015 REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com efeito, para conferir maior celeridade à medida de caráter excepcional para combater a pandemia de COVID 19, em consonância com a Recomendação n.62/2020 CNJ, o Juízo da execução concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica a centenas de reeducandos no regime semiaberto, de acordo com os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Note-se que o Órgão Ministerial foi devidamente intimado com relação às medidas excepcionais, dentre as quais, a saída antecipada em caráter extraordinário.
No caso concreto, ainda que ausente prévia manifestação da Acusação e da Defesa, antes da concessão do benefício ao apenado, não há que se falar em nulidade, na medida em que as partes foram devidamente intimadas da decisão ora agravada, garantindo-se o exercício do contraditório, o que permitiu a imediata manifestação do Ministério Público, por meio do presente recurso.
2. Não há óbice à concessão da prisão domiciliar aos condenados por crime patrimoniais, na medida em que o regramento interno veda a concessão do benefício tão-somente aos apenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa).
3. Recurso conhecido e desprovido.